Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Processo : 0712591-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 224982092 e declaratórios rejeitados ao id. 229669946 do cumprimento de sentença n. 0000637-75.1983.8.07.0001), que indeferiu os pedidos apresentados pelos executados, aqui agravantes, e pela Defensoria Pública, determinando a desocupação do imóvel pelos executados, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em desfavor de Geraldo Oliveira da Silva e Maria Regina da Silva. A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse do imóvel à autora, como para condenar a FZDF a indenizar os réus quanto às benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação. A ação foi ajuizada em 1983, com trânsito em julgado da sentença em 1986. Após extinção da Fundação Zoobotânica, a TERRACAP assume a demanda em substituição à autora originária. Decorrido longo prazo para apurar-se o valor das benfeitorias a serem indenizadas, conforme consta do ID 183738132 e 183738961, respectivamente em 27/05/1997 e 31/03/2009 foram depositadas as quantias originais de R$ 246,01 e R$ 24.394,28, referente às benfeitorias. Após diversas suspensões, sem reintegração de posse do imóvel e sem o pagamento das benfeitorias, os autos foram arquivados. Em IDs 183738959 e 183738961, a Terracap deposita os valores referentes à indenização das benfeitorias realizadas pelos réus e requer a reintegração de posse. A DPDF manifestou-se pela remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias instaurada pelo TJDFT, consoante recomendação do CNJ, para que seja realizada a audiência de conciliação, bem como a visita técnica na área, conforme previsto na ADPF 828 DF (ID 206522453). Em seguida, foi determinada a intimação dos sucessores de Geraldo Oliveira da Silva e Maria Regina da Silva, CELIA MARIA DA SILVA e TELMA FRANCISCA DA SILVA, por oficial de justiça, dirigido ao endereço constante do mandado ID 183739436, qual seja, NÚCLEO RURAL BANANAL, CHÁCARA No 6 – MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO BANANAL – PRÓXIMO A PONTE DO BRAGUETO/DF, para se manifestarem sobre a reintegração de posse do referido imóvel e sobre os valores depositados em conta judicial vinculado ao juízo (ID 208985171). Em ID 212904733, os sucessores de Geraldo e Maria, quem sejam, CELIA MARIA DA SILVA e TELMA FRANCISCA DA SILVA se manifestam. Preliminarmente, suscitam a prescrição do cumprimento de sentença e violação do contraditório e ampla defesa. No mérito, alegam que, atualmente, residem na área 17 pessoas, sendo 09 adultos e 08 crianças e adolescentes. Entre essas crianças, uma é portadora da síndrome do espectro autista e outra possui deficiência auditiva e que deve ser analisada a evolução das circunstâncias, o impacto humano envolvido antes de proceder com a reintegração de posse e requereu a reavaliação dos valores das benfeitorias. A Terracap se manifestou (ID 215237881). Alega a ocorrência de prescrição na habilitação dos sucessores dos executados, tendo em vista que Geraldo Oliveira do Silva faleceu em 28/10/1992 (ID 212912656) e a executada Maria Regina dos Santos Silva em 09/07/2011 (ID 212912654), há mais de 10 anos. No mérito, informa que nos autos do Processo Administrativo com vista a eventual regularização no 0070-000342/2012, foi identificado como ITEM 09 da Tabela de Procedimentos que a área ocupada e objeto da presente lide não possui Certificado de Legitimação de Ocupação – CLO, não tem Projeto Urbanístico aprovado e se encontra em gleba fora de ARIS ou ARINE, portanto, sem qualquer previsão legal vigente para regularização, conforme ID 212912657. O MPDFT reiterou a não intervenção no feito (ID 219391232). A decisão ID 219794527 deferiu a habilitação dos sucessores CELIA MARIA DA SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, GILSON OLIVEIRA DA SILVA e RITA REGINA DA SILVA, coma inclusão destes no polo passivo do presente cumprimento de sentença. A referida decisão, ainda, afastou a alegada prescrição, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias e determinou a intimação dos sucessores, então habilitados, para se manifestar sobre o interesse jurídico na intervenção na demanda dos menores mencionados na petição. A Defensoria Pública apresentou pedido em que requer a intimação da própria Defensoria Pública para que o Núcleo de Direitos Humanos avalie o interesse de atuar na qualidade de custus vulnerabilis. Na petição ID 224760566, os executados requerem a habilitação dos menores como assistentes litisconsorciais, reforçam o pedido da Defensoria Pública e requerem intervenção do MPDFT na demanda. Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Na forma do artigo 124 do CPC, “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Trata-se, assim, de modalidade de intervenção de terceiros, no qual o assistente busca auxiliar a parte na obtenção de sentença favorável. Desta forma, visando a fase executória a satisfação do direito do credor já reconhecido por sentença transitada em julgado, e não a prolação de uma sentença, a assistência litisconsorcial não se revela cabível. Essa modalidade de intervenção de terceiros somente tem lugar enquanto não há coisa julgada. Conforme já consignado anteriormente, na origem, cuidou-se de ação de reintegração de posse e perdas e danos ajuizada pela Fundação Zoobotânica do DF contra Geraldo Oliveira da Silva e Maria Regina dos Santos Silva, de uma área de 200m2 com uma casa de madeira e uma pequena plantação de frutas, localizada no Parque Rural ou Bieconômico, em Brasília/DF. (ids 183620927; à 183737168). A sentença, proferida em 19/06/1986, determinou a reintegração de posse à autora, mas obrigou-a a indenizar os réus pelas benfeitorias e manutenções realizadas no imóvel. Não houve condenação por perdas e danos, pois não foram comprovados. (id 183737462/18373743). A Fundação Zoobotânica foi extinta em 27/01/2000, transferindo seus direitos para a Secretaria de Agricultura do DF e depois para a TERRACAP. A nova parte autora foi intimada em 08/06/2000 a manifestar interesse no prosseguimento do feito. (ids 183738208; à 183738220). Em 13/03/2001, a TERRACAP solicitou atualização dos cálculos pela contadoria. As partes não se manifestaram no prazo legal. Em 29/05/2001, a TERRACAP foi intimada novamente e contestou os cálculos em 31/05/2001. Novos cálculos foram apresentados, totalizando R$ 14.149,02, para pagamento em 19/06/2001. A TERRACAP não cumpriu o prazo legal (ids 183738226; à 183738256). Em 18/12/2003, sem ter realizado o depósito, a TERRACAP pediu auxílio policial para retirar os réus. Em 19/03/2004, o pedido foi negado e foi ordenado que a TERRACAP realizasse o depósito atualizado das benfeitorias. (ids 183738260; à 183738395). Um mandado de reintegração de posse foi expedido, mas recolhido em 09/08/2010 por questões humanitárias. Em 11/10/2011, foi certificado o falecimento de Maria dos Santos Silva, e seus oito filhos foram intimados para integrar o polo passivo. Em 07/11/2011, foi juntada petição sobre a sucessão dos herdeiros de Geraldo Oliveira da Silva. Um novo mandado de reintegração de posse foi expedido e os herdeiros intimados. (ids 183738397; à 183739400). Sem mais manifestações das partes, o processo foi arquivado definitivamente em 15/02/2024 (ids 183739443; à 186593418) e, posteriormente, a TERRACAP solicitou a atualização do depósito e a realização da reintegração da posse. Não é permitida a ampliação subjetiva dos limites do título judicial transitado em julgado proferido há mais de trinta anos, o qual se restringe unicamente aos executados, habilitados, sucessores dos réus originários na ação de conhecimento, quais sejam, CELIA MARIA DA SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, GILSON OLIVEIRA DA SILVA e RITA REGINA DA SILVA. Ademais, o próprio Ministério Público, ao manifestar-se pela ausência de interesse em intervir no feito, deixou claro que os menores não partes neste cumprimento de sentença. No processo de execução propriamente dito, não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor já garantido pelo título judicial. Assim, não haveria, na realidade, como os menores ingressarem neste momento processual no intuito de se obter uma sentença a eles favorável, pois a coisa julgada já está formada neste processo. Assim, neste processo em específico, não há mais o que ser feito, a não ser o cumprimento do título judicial executivo, que determina a reintegração de posse do imóvel descrito, com a consequente liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos em favor dos executados, referentes às benfeitorias a lhes serem ressarcidas. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de ID 224760566 apresentados pelos executados e pelos terceiros e o pedido da Defensoria Pública de ID 221380277. Ficam os executados intimados a desocuparem o imóvel Núcleo Rural Bananal, Chácara 06, MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO BANANAL, Próximo a Ponte do BRAGUETO, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71540-700, no prazo de 60 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de desocupação forçada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia depositada nestes autos, conforme certificado em ID 209966856 em favor dos executados. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES discorrem sobre os direitos fundamentais daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, apontando o art. 227 da CF, em conjunto com o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como instrumentos de concretização das condições dignas de vida e proteção desses grupos. Alegam que “a agravante Sra. Célia Maria da Silva, que completou 60 anos, integra o rol das pessoas que demandam proteção especial. A execução do título judicial, por meio de reintegração de posse, impõe riscos não somente à sua subsistência, mas também ao ambiente que abriga diversas famílias, entre as quais se encontram menores, dois deles portadores de deficiência”. Anotam que a decisão agravada fundamenta na inexistência de vícios formais, sem apreciar de forma aprofundada os argumentos que evidenciam a necessidade de medidas protetivas, em desrespeito ao devido processo legal, o que pode ocasionar prejuízo irreparável aos agravantes, tornando-se necessária a revisão dos efeitos da decisão. Salientam que “a manifestação da Defensoria Pública, acompanhada do pedido para que o Núcleo de Direitos Humanos avalie a possibilidade de atuar como custos vulnerabilis, reforça a tese de que a decisão agravada deixou de adotar as cautelas necessárias”, sendo que tal requerimento destaca a urgente necessidade de se proteger os direitos da Sra. Célia Maria da Silva, pessoa idosa, incluindo crianças, adolescentes e pessoas com deficiência que habitam o imóvel. Acrescentam que a decisão atacada é no mínimo contraditória, pois ao mesmo tempo em que fundamenta a impossibilidade de ampliação subjetiva dos limites do título judicial transitado em julgado há mais de 30 anos, amplia a reintegração de posse para toda a Chácara 6 (1,5 hectares), contrariando expressamente os limites da sentença. Esclarecem que a reintegração deve ser restrita à área de aproximadamente 200 m2, conforme estabelecido no título executivo. Pedem o deferimento da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pela intimação do Ministério Público para intervir como custos legis, com base no art. 127 da CF e art. 79, § 3o, da Lei 13.146/2015, bem assim da Defensoria da Pública para, na qualidade de custos vulnerabilis, manifestar sua posição quanto à possibilidade de atuação do Núcleo de Direitos Humanos. Ao final, requerem a reforma da decisão hostilizada, a fim de reavaliar os procedimentos executórios, inclusive o valor das benfeitorias. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem e está pendente de exame, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual reconheceu o direito da exequente-agravada de ser reintegrada na posse do imóvel, bem como o direito dos executados-agravantes em serem indenizados pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação (id. 183737462 na origem). A despeito de a agravada ter conseguido a ordem judicial de reintegração desde em 1986, encontra-se privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de 3 (três) décadas, sem adotar qualquer medida concreta para dar efetividade à decisão, seja por falta de força policial, seja pelos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos. Nessa conjuntura, durante o curso do cumprimento de sentença, os executados-agravados manifestaram em petição (id. 224760566 na origem), requerendo a habilitação dos menores como assistentes litisconsorciais, a intervenção da Defensoria da Pública, na qualidade de custos vulnerabilis, e do Ministério Público, sob o argumento de que a realidade acerca da área objeto de reintegração não mais condiz com aquela observada no título, considerando que crianças e idoso residem no local, de modo que não há como promover a execução do título e sem as cautelas necessárias. Todavia, conforme asseverado na decisão hostilizada, “No processo de execução propriamente dito, não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor já garantido pelo título judicial. Assim, não haveria, na realidade, como os menores ingressarem neste momento processual no intuito de se obter uma sentença a eles favorável, pois a coisa julgada já está formada neste processo”. Desse modo, a alegada modificação da realidade fática pelo decurso do tempo não afasta o dever de cumprir o que restou estabelecido no título executivo judicial, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 507 do CPC. A propósito, confira-se o precedente desta Turma: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe que "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1o, do CPC. 4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1833310, AGI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJe 2/4/2024. Grifado.) Assim, não cabe reapreciação, em sede de cumprimento de sentença, de matéria já decidida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Ademais, não há cogitar-se de decisão contraditória, porquanto não houve qualquer ampliação objetiva sobre a área a ser reintegrada, senão vejamos trechos da decisão recorrida (id. 224982092 na origem): Essa modalidade de intervenção de terceiros somente tem lugar enquanto não há coisa julgada. Conforme já consignado anteriormente, na origem, cuidou-se de ação de reintegração de posse e perdas e danos ajuizada pela Fundação Zoobotânica do DF contra Geraldo Oliveira da Silva e Maria Regina dos Santos Silva, de uma área de 200m2 com uma casa de madeira e uma pequena plantação de frutas, localizada no Parque Rural ou Bieconômico, em Brasília/DF. (ids 183620927; à 183737168). [Grifado] [...] Ficam os executados intimados a desocuparem o imóvel Núcleo Rural Bananal, Chácara 06, MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO BANANAL, Próximo a Ponte do BRAGUETO, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71540-700, no prazo de 60 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de desocupação forçada. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa do pedido liminar. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator